Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-32.2023.8.14.0131
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-32.2023.8.14.0131

APELANTE: ALLYSON SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Xingu à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP), consistente no assassinato da vítima com golpes de bloco de concreto, com motivação fútil relacionada à orientação sexual da vítima e emprego de meio cruel. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por alegada contrariedade entre o veredicto e as provas dos autos, o afastamento das qualificadoras, a readequação da pena e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel; (iii) determinar se há excesso ou ilegalidade na fixação da pena; e (iv) verificar se é possível reconhecer, na instância recursal, o direito à detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado se for manifestamente contrário à prova dos autos, o que exige uma clara desconexão entre a decisão e os elementos probatórios, o que não se verifica na hipótese.

A decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais diretas e indiretas, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos sob contraditório, configurando um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A frase “eu matei o viadinho”, atribuída ao réu por mais de uma testemunha, revela motivação discriminatória relacionada à orientação sexual da vítima, configurando motivo fútil nos termos reconhecidos pelo Conselho de Sentença.

O emprego de bloco de concreto contra a cabeça da vítima, de forma brutal e sem possibilidade de defesa, demonstra crueldade na execução, legitimando a incidência da qualificadora do meio cruel.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, estando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis como culpabilidade acentuada, personalidade dissocial e comportamento social violento do réu, não havendo excesso ou desproporcionalidade na fixação da pena.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, sendo incabível sua apreciação na instância recursal ordinária, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, o que exige ausência total de respaldo probatório, hipótese não verificada.

O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel compete ao Conselho de Sentença, sendo legítimo quando amparado em prova judicializada.

A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e constitucionais, sendo válida quando motivada com base em circunstâncias judiciais idôneas.

A análise da detração penal deve ocorrer na fase de execução da pena, não cabendo sua apreciação em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos II e III; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Allyson Silva Rodrigues, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu. A decisão foi prolatada após julgamento pelo Tribunal do Júri, que, acolhendo integralmente a tese acusatória, reconheceu a responsabilidade penal do réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta dos autos que, no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 23 horas, a vítima Jalison Duarte Lemos foi brutalmente assassinada mediante golpes desferidos com bloco de concreto na região da cabeça. Segundo a versão acusatória, o réu, juntamente com outro indivíduo, teria se encontrado com a vítima em razão de interesse comum na obtenção de entorpecentes, deslocando-se com ela até as proximidades do Igarapé do Um, local onde, frustrados na tentativa de adquirir drogas, teria ocorrido a execução. Testemunhas afirmaram que, após o crime, o apelante teria proferido a frase “eu matei o viadinho”, em referência pejorativa à orientação sexual da vítima.

A defesa, ao interpor o recurso de apelação, inicialmente invocou as prerrogativas legais da Defensoria Pública, pleiteando a intimação pessoal com vista, prazo em dobro para manifestação processual e o reconhecimento da tempestividade das razões, reforçando que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Sustentou, ainda, a necessidade de aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No mérito, alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Argumentou que a condenação se baseou em meros relatos indiretos, oriundos de testemunhas que não presenciaram os fatos, sem qualquer prova técnica ou pericial que confirmasse a autoria. Destacou que a camiseta apreendida com vestígios de sangue, atribuída ao recorrente, não foi submetida a exame de DNA, e que a ausência dessa perícia compromete a robustez do acervo probatório. A defesa asseverou que, diante da inexistência de prova direta e da dúvida quanto à autoria, impunha-se o reconhecimento do princípio in dubio pro reo e a consequente anulação do julgamento.

Ainda, postulou o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ausência de comprovação idônea. Em relação ao motivo fútil, alegou que não restou demonstrada a existência de razão insignificante que motivasse o crime, e que eventual preconceito de ordem sexual, se existente, configuraria motivo torpe, e não fútil. Quanto ao meio cruel, afirmou que não houve dolo específico do agente em aumentar o sofrimento da vítima, tampouco evidência concreta de sofrimento desnecessário. Ao final, requereu, de forma subsidiária, a readequação da pena, com redimensionamento das circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase da dosimetria, afastamento da agravante do motivo fútil e aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou o acerto da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, asseverando que esta se encontra amparada em provas testemunhais consistentes, colhidas sob o crivo do contraditório, bem como em elementos materiais, como laudos periciais e autos de reconhecimento. Defendeu que, havendo nos autos duas teses viáveis e sustentadas em prova judicializada, é lícito ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe pareça mais verossímil, nos termos do princípio da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o parecer ministerial de 2º grau, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Allyson Silva Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa, nas razões recursais, requereu, em síntese, a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão do júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Sustentou, ainda, de maneira subsidiária, o afastamento das qualificadoras reconhecidas (motivo fútil e meio cruel), bem como a readequação da pena, com reavaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e aplicação da detração penal. Asseverou, especialmente, que a condenação teve por base elementos frágeis, sobretudo testemunhos indiretos e sem lastro técnico-científico. Invocou-se, inclusive, a ausência de exame de DNA nas vestes supostamente ensanguentadas, assim como a inexistência de testemunhas presenciais da ação delituosa, aduzindo-se, com isso, que o veredicto não teria sustentação probatória suficiente para resistir ao crivo do princípio do in dubio pro reo.

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do desprovimento do recurso, destacando-se, entre outros aspectos, que o acervo probatório constante dos autos revela, de forma clara e convergente, a autoria delitiva atribuída ao apelante, a partir de uma conjugação harmônica de provas testemunhais, reconhecimento de pessoa, laudos periciais e imagens de câmeras de segurança, bem como depoimentos prestados por agentes públicos, vizinhos da vítima e outros interlocutores. Ressaltou-se, ademais, que a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, havendo duas versões possíveis sustentadas por provas válidas, incumbe ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a prerrogativa de escolher aquela que lhe pareça mais convincente.

De igual modo, o Ministério Público de 2º grau, por meio do parecer do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando a regularidade do julgamento e a presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório.

Em análise detida dos autos, verifico que não merece prosperar a alegação de nulidade do julgamento.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

A condenação não se fundamenta em juízo especulativo ou indícios isolados, mas em um conjunto probatório robusto, formado por laudos periciais que atestam a presença de sangue humano nas vestes do réu, autos de reconhecimento fotográfico, imagens de câmeras de segurança, além de depoimentos de testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Destacam-se os relatos de Clarice Caline Silva, que presenciou o momento em que o réu e a vítima se dirigiram ao local dos fatos, de Henrique de Almeida Duarte, que reconheceu os três envolvidos nas imagens obtidas, e ainda dos investigadores Daniel Faro Lobato e Jonathan Mateus, que relataram a diligência e a confissão informal do corréu André da Silva Rodrigues, além do comportamento do réu ao retornar ensanguentado do local do crime.

A frase “eu matei o viadinho”, atribuída ao apelante, é corroborada por mais de uma testemunha e revela, de forma inequívoca, a motivação fútil do crime, de fundo discriminatório, de onde se infere também o elemento subjetivo que embasa o motivo fútil, fixado pelo Conselho de Sentença.

A crueldade na execução e a ausência de resistência por parte da vítima conferem lastro à conclusão dos jurados quanto à presença do meio cruel.

Como se sabe, em se tratando de apelação contra decisões do júri, a jurisprudência é firme ao estabelecer que somente é cabível a cassação do veredicto quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese.

A prova produzida é coerente, convergente e suficiente para sustentar a condenação, e não há qualquer ilegalidade formal ou substancial a ser reconhecida.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Quanto à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou a reprimenda de forma devidamente fundamentada. Foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade e ao comportamento social do agente, com destaque para a brutalidade do delito, o histórico de comportamento agressivo do réu e o seu transtorno de personalidade dissocial, diagnosticado em laudo médico constante dos autos. Não se verifica excesso na fixação da pena-base, tampouco desproporcionalidade na análise das demais fases da dosimetria. A reprimenda foi estabelecida dentro dos marcos legais e constitucionais, com adequada motivação e observância ao devido processo legal.

Em relação à detração penal, eventual abatimento do tempo de prisão cautelar deverá ser requerido na instância de execução penal, sob pena de supressão de instância, não sendo cabível sua análise no presente momento processual.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026